Tribunal: TJDFT
Processo: 0700335-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0700335-83.2022.8.07.0018 APELANTE: I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A Presidência deste Tribunal exarou a seguinte decisão nos autos de suspensão da segurança 0706978-14.2022.8.07.0000, movidos pelo Distrito Federal: Diante do exposto, DEFIRO o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto. A matéria deduzida no presente apelo (exigibilidade do diferencial de alíquotas do ICMS – DIFAL - durante o ano-calendário de 2022) inclui-se entre aquelas alcançadas pela aludida extensão da suspensão. Destarte, em respeito à decisão e a fim de evitar tumulto processual ou pronunciamento inútil, adio a análise do presente pedido liminar até conclusão do 0706978-14.2022.8.07.0000, ou eventual revogação do sobrestamento. Aguarde-se na Secretaria da 4a T. Cível, que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o andamento do citado processo, informando imediatamente a este relator sobre modificações que repercutam na suspensão do feito. I. Brasília, 22 de julho de 2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR